Tribunal: TJES
Processo: 5011058-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONSTATADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ilegalidade da quebra de sigilo de dados quando esta fora devidamente autorizada conforme destacou a autoridade judicial impetrada em seus informes.

2. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

3. A custódia preventiva mostra-se devidamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela.

4. Presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5.
A segregação do paciente em cela especial em unidade penitenciária, cuja instalação seja condigna e em ala separada dos demais detentos, supre a exigência descrita no mencionado estatuto. Precedentes.

6.
ORDEM DENEGADA
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011058-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME NUNES MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011058-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GUILHERME NUNES MORAES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 1ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: PEDRO ALVES DA SILVA - ES21252-A

VOTO

Consoante relatório, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
GUILHERME NUNES MORAES
, indicando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VIANA, que expediu decreto de prisão preventiva no bojo do processo nº 0001736-35.2022.8.08.0050.

O paciente é advogado, regularmente inscrito na OAB⁄ES, e foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
,
e 40, incisos III, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 29,
caput
, do Código Penal, e artigo 2º, §§ 2º e 4º, incisos I e IV, da Lei 12.850/13, na forma do artigo 69, com a agravante do artigo 61, inciso II, alínea 'g', ambos do Código Penal, em razão de fatos investigados pelo MPES no bojo da operação "TIES".

Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medida diversa da prisão, sustentando, em síntese, que
(1.)
a denúncia ofertada pelo Ministério Público foi fundamentada em interceptação telefônica realizada sem a devida autorização judicial;
(2.)
a permanência no cárcere ofende prerrogativa da advocacia, constante no artigo 7º, inciso V, da Lei 8906/94, devendo ser autorizado o recolhimento domiciliar;
(
3
.)
a prisão cautelar é desnecessária, pois não faz parte de associação criminosa, tem endereço fixo, não obstruiu a justiça e comparecerá a todos os atos processuais.

Passo a analisar o feito, agora em cognição exauriente, à luz da jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte Estadual.

No que toca à tese de nulidade da interceptação telefônica, tenho que a situação pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável nesta via. Em igual teor: HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016; STF, HC: 224587 SE, Relator: LUIZ FUX, Julgamento: 06/02/2023, DJe-s/n DIVULG 06/02/2023 PUBLIC 07/02/2023.

Outrossim, não verifiquei a demonstração de nulidade da medida, que foi autorizada e se realizou na forma prescrita pela legislação regente.

Registro mais que, em consonância com a jurisprudência do c. STJ, não há ilicitude no uso de prova decorrente de encontro fortuito, sendo válidos os elementos obtidos casualmente, por ocasião de cumprimento autorizado de obtenção de prova, como na hipótese. Cito precedentes: AgRg no REsp 1752564 SP, Relator(a) Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020; EDcl no AgRg no REsp: 1933067 PR 2021/0112216-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Julgamento: 29/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 01/04/2022.

Sobre o local de recolhimento, não foram apresentadas quaisquer indicações de que seja insalubre ou incompatível com as prerrogativas de advogado. Ao revés, consta que o paciente está recolhido em cela separada dos demais detentos, fora do convívio normal do estabelecimento prisional.

Com efeito, o fato de inexistir sala de estado-maior para a segregação de advogado não torna a prisão ilegal, tampouco autoriza, automaticamente, a concessão da prisão domiciliar, sendo imprescindível a demonstração de que o paciente se encontra em local com instalações e comodidades indignas, o que não ocorreu na hipótese vertente.

Cito precedentes dos Tribunais Superiores e de ambas as Câmaras Criminais deste Egrégio TJES, que reconheceram que a ausência de sala de Estado-Maior não autoriza, por si só, o deferimento de prisão domiciliar ao advogado preso provisoriamente:
STJ,
AgRg no PePrPr n. 2/DF, Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 16/4/2021;
STJ.
HC 694310 RO 2021/0299233-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJ 21/09/2021;
STF.
AgR Rcl: 38026 GO - GOIÁS 0033252-41.2019.1.00.0000, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento: 03/03/2020, Primeira Turma, DJe-058 16-03-2020;
TJES.
HC 0028559-07.2019.8.08.0000, Relator: ELISABETH LORDES, Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 04/12/2019;
TJES.
HC 100190003853, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 15/05/2019, DJe: 20/05/2019;
TJES.

HC 100180000927, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 07/02/2018, DJe: 15/02/2018.

Por fim, quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho como preenchidos, posto que a custódia cautelar foi decretada em razão da necessidade de interromper ou diminuir atuação de extensa e bem estruturada organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas.

Consta que o paciente, se valendo das prerrogativas da advocacia, tinha o papel de transmitir mensagens ilícitas, contribuindo para a gestão da facção cujo comando, liderança e principais ordens eram articuladas no interior da Penitenciária de Segurança Máxima de Viana/ES, prática extremamente afrontosa para com o Sistema de Justiça e que traduz a necessidade de garantir a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e, em especial, interromper a suposta atividade ilícita.

A propósito, a Sexta Turma do c. STJ, em caso análogo, submetido à relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, decidiu que a necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, se enquadra no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva. Cito o precedente:

"PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO AIRLINE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs fez referência ao fato de o paciente integrar “organização criminosa que se mantém ativa e operando nas dependências do Aeroporto de Viracopos promovendo a inserção de grande quantidade de cocaína ocultadas em aeronaves com destino a Europa”. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas. 3.
Conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva”

(STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 20/2/2009). 4. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 6. Ordem denegada. (HC 698.095/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022). (grifo acrescido)

Em idêntica direção: STF, HC 195215, Relator: Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, publicado em 13/04/2021.

Firmado em tais considerações, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, afasto a alegação de constrangimento ilegal.

Denego a ordem requerida.

É o voto que, respeitosamente, submeto à apreciação do Colegiado.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO DE DADOS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONSTATADA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ADVOGADO. SALA DE ESTADO MAIOR. PRISÃO DOMICILIAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Não há que se falar em ilegalidade da quebra de sigilo de dados quando esta fora devidamente autorizada conforme destacou a autoridade judicial impetrada em seus informes.

2. Estando presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, quais sejam, aqueles previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em constrangimento ilegal a ensejar a concessão da ordem.

3. A custódia preventiva mostra-se devidamente fundamentada. Embasa-se no art. 312 do CPP, de modo a demonstrar a necessidade da cautela.

4. Presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há cabimento a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

5.
A segregação do paciente em cela especial em unidade penitenciária, cuja instalação seja condigna e em ala separada dos demais detentos, supre a exigência descrita no mencionado estatuto. Precedentes.

6.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 5011058-47.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.